Tribunal: TJPA
Processo: 0006919-37.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006919-37.2013.8.14.0049

APELANTE: RONY GUILHERME SILVA MIRANDA, JOEL SOUZA REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIIAÇÃO AO TRÁFICO. REVELIA DE UM CÓ-RÉU INCORRETAMENTE APLICADA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CONSEQUENTE DECRETO DE NULIDADE PROCESSUAL.

1.
A decretação da revelia trouxe evidente prejuízo ao Réu, eis que não teve a oportunidade de trazer a sua versão aos autos, apresentar testemunhas e, ainda, de estar presente quando da inquirição das testemunhas designadas para a ocasião.

2. E
vidente a violação à regra constante do artigo 564, inciso III, alínea, ‘e', do Código de Processo Penal, e, sobretudo, aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, proclamados no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, incidindo em cerceamento de defesa.

3.

Comprovado o prejuízo ao Réu em razão da ausência de intimação pessoal para comparecimento à Audiência de Instrução e Julgamento, caracterizado está o ferimento ao princípio da ampla defesa e contraditório, devendo ser declarada nula a Audiência de Instrução e Julgamento e, por conseguinte, todos os atos posteriores, sendo necessária nova intimação válida para comparecimento ao ato judicial a ser designado
.

RECURSOS DEFENSIVOS PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
, para DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DO PROCESSO a partir da decretação da revelia
,
restando prejudicado o exame do mérito recursal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tratam-se de apelações interpostas por
RONY GUILHERME SILVA MIRANDA e JOEL SOUZA REIS,
irresignados com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Santa Izabel/PA, que julgou procedente a Denúncia ajuizada pelo Ministério Público, condenando-os pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e absolvendo-os
d
a imputação do crime de
associação ao tráfico - Art. 35 da Lei citada”.

Primeiramente, cabe ressaltar que os documentos de ID Num. 9733220 - Pág. 1 a id Num. 6384176 - Pág. 1, cerca de 495 folhas, pertencem a outro feito (nº0003323-69.2018.8.14.0049), porém, a partir de id Num. 6384409 - Pág. 1, os autos foram corrigidos, principalmente após despacho desta Relatoria, id Num. 7614395 - Pág. 1, devendo considerar o processo a partir deste id.

Na peça acusatória, distribuída no dia 10.02.2014 (Num. 10716864 - Pág. 4/7), há,
ipsis litteris
:

“Narram os presentes autos que, na data de 07 de dezembro de 2013, por volta de 09:40 h, os denunciados Joel Souza Reis e Rony Guilherme Silva Miranda foram presos em flagrante delito por terem consigo diversos invólucros de substância entorpecente, conhecida como cocaína. Na data e hora acima mencionadas, uma guarnição da polícia realizava ronda pelo bairro Jardim Paraíso, quando O denunciado Joel Reis percebeu a presença da polícia e jogou um recipiente plástico no mato. Em seguida, realizada a abordagem foi encontrado no recipiente plástico que denunciado jogou, 12 (doze) "petecas' de cocaína. Ato contínuo, Joel Reis foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia deste município. Ocorre que, quando a guarnição de polícia conduzia o denunciado à delegacia, os policiais receberam uma denúncia anônima, via telefone, de que o denunciado Joel Reis, era apenas o vendedor, e que em uma residência localizada à Rua Teresa Miranda no 234, bairro Jardim Paraíso estava o entorpecente distribuído para venda. Objetivando aferir a veracidade do que fora informado, os policiais se deslocaram até o local. Chegando lá, encontraram Rony Miranda e, após revista, encontraram 41 (quarenta e uma) "petecas" de cocaína, 190 gramas de barrilha, 100 gramas de pasta de cocaína, uma balança de precisão de marca Max-500g e uma vasilha plástica... Assim sendo, violaram a norma típica e antijurídica descrita no artigo 33 e 35 da Lei 13.343/2006”.

Inquérito Policial id

Num. 10716864 - Pág. 8 a Num. 10721316 - Pág. 20 (peças em destaque: depoimento de Joel Souza Reis, id

Num. 10716864 - Pág. 17, depoimento Rony Guilherme Silva Miranda, id

Num. 10721315 - Pág. 9, auto de apresentação e apreensão de objeto d Num. 10721316 - Pág. 1, exame toxicológico de constatação (provisório), Num. 10721316 - Pág. 4/5, exame toxicológico definitivo, id Num. 10721316 - Pág. 10/12).

Petição de Rony Guilherme Silva Miranda juntando procuração, id

Num. 10721317 - Pág. 1.

Em id Num. 10721318 - Pág. 8/9, houve decisão para que os réus apresentassem defesa prévia, mantendo-se a prisão cautelar.

O réu Rony G. da S. Miranda apresentou defesa, id

Num. 10721318 - Pág. 13/16, alegando que não cometeu o crime imputado, é pessoa honesta e que esclarecerá os fatos em momento oportuno, pugnando, ainda, pela liberdade provisória.

Certidão do Oficial de Justiça informando a NOTIFICAÇÃO do réu no PEM-II para apresentação de Defesa Prévia
, conforme id Num. 10721319 - Pág. 15.

Certidão Judicial Criminal Positiva de Joel Souza Reis, id

Num. 10721319 - Pág. 24/27.

Certidão Judicial Criminal Positiva de Rony G da S. Miranda, id

Num. 10721320 - Pág. 1/3.

Decisão revogando a prisão preventiva dos réus, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, id

Num. 10721320 - Pág. 4/6.

A defensoria apresentou defesa prévia do réu Joel Souza Reis, id

Num. 10721320 - Pág. 10/13, pugnando pelo não recebimento da denúncia por falta de provas, invocando ainda, a presunção de inocência, ônus da prova do Ministério Público e que a instrução probatória lhe propiciará um julgamento justo.

Recebimento da denúncia em 28.07.2014, ordenando a citação pessoal dos réus para audiência de instrução em julgamento designada para o dia 04.12.2014 (id Num. 10721320 - Pág. 15), que não ocorreu por ausência de cumprimento da deliberação que a ordenou (Num. 10721320 - Pág. 16).

Certidão do Oficial de Justiça informando a impossibilidade de citação do réu JOEL SOUZA REIS, id Num. 10721320 - Pág. 23.

Audiência de instrução e julgamento do dia 11.03.2015 realizada, com inquirição das testemunhas José Sebastião e Arnaldo; Diante da ausência do réu Joel Souza Reis, foi-lhe
decretada a revelia
, Id Num. 10721321 - Pág. 1.

Sobreveio a continuidade da audiência de Instrução e Julgamento, dia 27.08.2015, Id Num. 10721321 – Pág.11/12, procedendo-se à qualificação e interrogatório da testemunha de acusação PM Edinaldo Nascimento, bem como qualificação e interrogatório do réu RONY G. da S. Miranda, que desistiu da inquirição das testemunhas.

O Ministério Público apresentou alegações finais em memoriais escritos, no dia 23.09.2015, Num. 10721321 - Pág. 17/21, requerendo a condenação dos acusados como incurso nas sanções dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Alegações finais apresentada pela Defensoria, em favor de Joel Souza Reis, id Num. 10721321 - Pág. 28 a Num. 10721322 - Pág. 6, requerendo
“absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VIl do CPP, por negativa de autoria e por ausência de prova que confirme a autoria do crime. Subsidiariamente, caso assim não entenda esse douto juízo, requer que seja o delito desclassificado para o crime de porte para uso de drogas, previsto no art. 28, da lei 11.343/2006 Na eventualidade de entender pela condenação, que aplicada à causa de diminuição de pena do art. 33, $40 da Lei no 11.343/2006, por não pertencer o acusado a organização criminosa. E que seja aplicada a causa de diminuição de pena da co-culpabilidade prevista no art. 66 CP, assim como a atenuante da menoridade”.

O réu Rony G da Silva Miranda apresentou alegações finais no dia 31.10.2016, id Num. 10721322 - Pág. 15 a Num. 10721323 - Pág. 5, requerendo a “
a absolvição pela ausência de provas de que este concorreu para a prática do crime a ele imputado, tudo conforme os termos do art. 386, V do CPP: Caso não seja este o entendimento, que seja absolvido por não existir prova suficiente para a condenação, com base no art. 386, VIl, do CPP; Por necessário, ad argumentum, caso Vossa Excelência entenda pela, condenação, requer que a pena seja fixada no mínimo legal e que seja deferida a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos assim como o denunciado possa apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício; Seja ainda considerada a circunstância atenuante do acusado ser menor de 21 anos à época dos fatos”.

Juntada de certidão judicial criminal positiva dos réus, id Num. 10721323 - Pág. 6/7, extraída em novembro/2016
.

Ao sentenciar, id Num. 10721323 - Pág. 8 a id

Num. 10721324 - Pág. 8
,
o juiz
a quo
julgou, “
parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, CONDENANDO os réus JOEL SOUZA REIS e RONY GUILHERME SILVA MIRANDA, devidamente qualificados nos autos, pela pratica do crime de Tráfico de Drogas - Art. 33 da Lei no 11.343/2006 e os ABSOLVENDO do crime de associação ao tráfico - Art. 35 da Lei citada”.

Ao réu JOEL, foi imposta a
sanção definitiva de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto, sendo ainda condenado ao pagamento de 625 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, podendo responder em liberdade.

O réu RONY G da S. Miranda, foi condenado à pena definitiva de
6 anos e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo ainda condenado ao pagamento de 607 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, podendo, também, responder em liberdade.

JOEL SOUZA REIS, por meio da Defensoria, manifestou interesse em recorrer, id Num. 10721325 - Pág. 3.

RONY GUILHERME SILVA MIRANDA interpôs
Recurso de Apelação, com inclusas razões, Num. 10721325 - Pág. 4/15, nos seguintes termos:
“reforme a r. sentença de 1º grau, a fim de absolvê-lo com base na Insuficiência Probatória que justifique condenação penal; Que caso os Doutos Desembargadores não entendam pela absolvição, o que realmente não se acredita, haja vista não se ter provas cabais do envolvimento de RONY no tráfico de drogas, requer minoração da pena base para o mínimo legal e a maior aplicação do dividendo previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em especial em seu máximo, qual seja redução de 2/3 da pena base; Por fim, caso entendam pela redução da pena, e que essa atinja os limites da possibilidade de conversão de pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, que apliquem tal possibilidade, ante o maior grau de ressocialização que a medida representa na vida de um condenado”.

Em suas razões recursais, id Num. 10721326 - Pág. 5, JOEL SOUZA REIS pleiteou o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do apelo, por falta de provas de autoria.

As contrarrazões protocoladas pelo Ministério Público firmaram-se pelo IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, (id
Num. 10721326 - Pág. 8/14
).

Informação de que o réu JOEL SOUZA REIS encontra-se custodiado na Central de Triagem Metropolitana I, desde o dia 14.08.2017.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em segundo grau, emitiu parecer pelo CONHECIMENTO e PARCIAL MPROVIMENTO dos Recursos de Apelação interpostos pelos réus, Num. 10721327 - Pág. 1/13.

Petição renunciando aos poderes outorgados por Rony G da S. Miranda, id

Num. 10721327 - Pág. 17/18.

Despacho para constituir novo patrono, id Num. 10721327 - Pág. 21.

Certidão positiva de intimação do apelante Rony G da S. Miranda, id

Num. 10721328 - Pág. 7.

Certidão negativa de intimação do apelante Rony G da S. Miranda, id

Num. 10721328 - Pág. 15 e id

Num. 10721328 - Pág. 26.

Apresentação de novo Recurso de Apelação em favor de Rony G. da S. Miranda, pela Defensoria, Num. 10721328 - Pág. 28, que, após, ratificou os termos das razões de id Num. 10721325 - Pág. 4 /15 (Num. 10721329 - Pág. 11)

Manifestação do Ministério Público, id

Num. 10721329 - Pág. 8.

Juntada de mídia, id

Num. 10721330 - Pág. 1 a id

Num. 10721353 - Pág. 1.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de apelações interpostas por
RONY GUILHERME SILVA MIRANDA e JOEL SOUZA REIS,
em irresignação à sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Santa Izabel/PA, que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público, condenando-os pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, absolvendo-os, porém, do crime de associação ao tráfico - Art. 35 da Lei citada.

Primeiramente
, observo que o processo está eivado de vício insanável, sendo de rigor a anulação da sentença condenatória.

Verifico que a a
udiência do dia 11.03.2015 restou frustrada diante da ausência do réu Joel Souza Reis, sendo-lhe
decretada a revelia
, Id Num. 10721321 - Pág. 1, tendo o Juiz de 1º Grau justificado a incidência do instituto por força da certidão de fls. 136-v (id Num. 10721320 - Pág. 23).

A certidão em questão atesta que o Oficial de Justiça deixou de intimar o réu da audiência com base na alegação da sua irmã, que teria informado que este “
era morador de rua, vagando por diversos locais e municípios vizinhos”.

Ressalto que não houve qualquer fundamentação idônea no ato da decretação da revelia, pelo Juízo de Primeiro Grau, atendo-se a afirmar que com base na certidão do oficial de justiça, estaria aplicando o instituto.

Inobstante a ausência de fundamentação do
Juiz a quo
, não sabendo-se ao certo qual motivo que ensejou a decretação da revelia,
data venia
, não se pode presumir que o acusado tenha sido regularmente intimado ou que teria mudado de endereço sem qualquer comunicação, com base pura e simplesmente numa alegação isolada de que se tornou “morador de rua”, sem nenhuma outra prova sólida neste sentido.

A decretação da revelia, no caso em discussão, ocasionou inarredável prejuízo ao acusado JOEL SOUZA REIS, haja vista que operou o seu peculiar efeito prático, já que o réu não foi ouvido em juízo, com oportunidade de apresentar sua autodefesa.

Analisando detidamente os autos, verifico que no ato em que foi recebida a denúncia, foi designada audiência de instrução em julgamento designada para o dia 04.12.2014 e ordenada a citação pessoal dos réus (id Num. 10721320 - Pág. 15), que não ocorreu por ausência de cumprimento da deliberação que a ordenou (Num. 10721320 - Pág. 16).

Posteriormente, houve a tentativa de notificação do réu JOEL SOUZA REIS para comparecimento à audiência redesignada para o dia 11.03.2015, que culminou na decretação da revelia, diante da sua ausência.

Esclareço que, com a expedição do alvará de soltura, foram impostas medidas cautelares aos réus, dentre elas a de comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar suas atividades entre os dias 1 e 5 de cada mês, id Num. 10721320 - Pág. 4/5.

Considerando que não há nos autos qualquer informação de que o réu teria descumprido a medida, muito menos há decretação de preventiva em desfavor deste, é de se concluir que estava habitualmente cumprindo com suas obrigações na Vara, ocasião em que poderia ter sido notificado da audiência de Instrução, visto que a decisão que revogou a preventiva ocorreu em 07.07.2014, a tentativa frustrada de notificação se deu em 13.02.2015 e a audiência de Instrução em que foi decretada a revelia, em 11.03.2015.

Assim, não há guarida para eventual tese de
omissão voluntária do Apelante JOEL SOUZA REIS que sustente a revela decretada.

Por todo o exposto, percebe-se que foi equivocadamente declarada a revelia do réu, o que se torna induvidoso ante a certidão retro mencionada (id Num. 10721320 - Pág. 23), que atesta a falta de notificação.

In casu
, o prejuízo à defesa do acusado é patente, uma vez que as testemunhas, cujas declarações sustentam o édito condenatório, foram ouvidas durante a audência de instrução e julgamento realizada no dia 11.03.2015 e 27.08.2015 (Id Num. 10721321 – Pág.11/12), a qual ocorreu sem a intimação do réu, conforme se extrai dos autos.

A
Constituição Federal
de 1988 garante aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, conforme artigo
5º
, inciso
LV
.

Consoante comentário doutrinário:

“
A defesa e o contraditório estão indissoluvelmente ligados, porquanto é do contraditório (visto em seu primeiro momento, da informação) que brota o exercício da defesa; mas é essa – como poder correlato ao de ação – que garante o contraditório. A defesa, assim, garante o contraditório, mas também por este se manifesta e é garantida
”. (GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As nulidades no processo penal. 7. Ed. São Paulo: RT, 2001).

Ressalto que o princípio da ampla defesa abrange não somente a defesa técnica, mas também a autodefesa, ou seja, aquela exercida pessoalmente pelo acusado por meio do interrogatório, oportunidade em que ele poderá apresentar sua versão para os fatos narrados na denúncia.

Assim, na hipótese de o réu não ser encontrado para a
intimação
pessoal, devem ser promovidas diligências neste sentido, procedendo-se, ainda, a intimação por edital, com fulcro a esgotar todos os meios de localização, constituindo vício insanável a inobservância da mencionada formalidade. Não outro é o entendimento do STJ no REsp: 1699837 AC 2017/0248897-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 14/11/2017.

Neste sentido, ainda transcrevo julgados:

Furto – Acusado devidamente citado – Não indicação de advogado –
Morador de rua – Ausência de tentativa para intimação para os atos processuais – Revelia indevidamente decretada
– Nulidade – Ocorrência – Preliminar acolhida para anular o processo (TJ-SP - APR: 00024156020188260022 SP 0002415-60.2018.8.26.0022, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 21/03/2022, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/03/2022).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DECRETO DE REVELIA. ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELAÇÕES PREJUDICADAS. 1.
É imprescindível para a defesa do réu, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, que seja ouvido em juízo.
2.
Constatada a ausência de intimação pessoal do
réu
para o interrogatório, deve ser reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença condenatória, bem como do decreto de revelia dos réus e de todos os atos subsequentes
. 3. Anulados atos processuais e a sentença condenatória, a repetição do julgamento pelo juízo de primeiro grau não poderá ultrapassar a pena concreta que foi aplicada na sentença anulada, em face da vedação de reforma do julgado em prejuízo do
réu
sem recurso da acusação. 4. Decorridos 4 (quatro) anos e 20 (vinte) dias entre a data do recebimento da denúncia e o dia de hoje, em caso de nova sentença condenatória haverá a necessária extinção da punibilidade dos réus, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena concretamente aplicada, impondo-se desde já declarar extinta a punibilidade dos réus, com base no artigo 109, inciso V, e no artigo 110, parágrafo único, ambos do Código Penal. 5. Prejudicadas as apelações. (TRF-4 - ACR: 50001335120104047212 SC 5000133-51.2010.4.04.7212, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 24/07/2018, SÉTIMA TURMA).

Ademais, não há que se falar em preclusão, primeiro por se tratar de um vício com flagrante prejuízo do réu (ausência de regular intimação pessoal do acusado acerca da audiência de instrução e julgamento), que não foi por ele dado causa. Segundo, porque a revelia foi erroneamente decretada, baseada em declaração sem qualquer outro embasamento e sem esgotamento das diligências pertinentes no sentido de encontrar o réu.

O art. 399 do CPP determina expressamente que para a audiência sejam intimados o acusado e o seu defensor, de modo que a ciência da Defensoria Pública acerca do ato não supre a necessidade de intimação pessoal do acusado, na forma do art. 367 da Lei Adjetiva Penal.

Dessa forma, não tendo sido intimado para o ato, restou demonstrado o cerceamento de defesa, visto que o réu não teve oportunidade de apresentar a sua versão sobre os fatos,
pelo que se impõe a declaração de nulidade
da audiência de instrução e julgamento, bem como da revelia decretada em Id Num. 10721321 - Pág. 1, e de todos os atos processuais e decisões posteriores ( CPP, art. 573, §§ 1º e 2º), mormente em razão do prejuízo suportado pela Defesa ( CPP, art. 563), sem que à nulidade tenha dado causa ( CPP, art. 565).

Em que pese a existência de có-réus, inviável manutenção da sentença para um destes ou análise desta, visto que os fatos apresentados pelo apelante que teve sua revelia decretada equivocadamente, bem como eventuais testemunhas a serem apresentadas, poderão alterar a fundamentação e entendimento do Juízo de Primeiro Grau, influindo na decisão da causa.

Consigno, por fim, que a declaração de nulidade da respeitável decisão recorrida, a despeito da inexistência de pedido defensivo nesse sentido, não acarreta prejuízo ao acusado e, portanto, não encontra óbice no enunciado da Súmula 160 do STF: “É nula a decisão do Tribunal que acolhe,
contra o
réu
, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício” (grifei). Primeiro, porque o desfecho dado por este Juízo Rescindente não irá agravar a situação jurídica do
réu
, mas, sim, assegurar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. Segundo, porque eventual e futura sentença penal condenatória não poderá lhe aplicar pena superior àquela fixada na respeitável sentença de
id Num. 10721323 - Pág. 8 a id

Num. 10721324 - Pág. 8
, ora anulada, em virtude do efeito prodrômico deste recurso, que veda a reformatio in pejus na hipótese de recurso exclusivo da defesa.

Ante o exposto, pelo meu voto,
DECLARO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DO FEITO
desde a audiência de instrução e julgamento, bem como da revelia decretada em Id Num. 10721321 - Pág. 1 e de todos os atos processuais e decisões posteriores, devendo o MM. Juízo
a quo
promover a repetição dos atos, nos termos do artigo 573, caput, do Código de Processo Penal, promovendo a intimação dos réus em conformidade com a fundamentação, prejudicados os recursos defensivos.

É o voto.

Belém, 06/08/2023